Tribunal: TJPA
Processo: 0096070-29.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096070-29.2016.8.14.0301
APELANTE: ROMULO DIOGENES DANIN DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. In casu a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o pedido da inicial. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca da Capital.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO interposta por RÔMULO DIÓGENES DANIN DE SOUZA contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (INCORPORAÇÃO DE ABONO HPS) C/C COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS, movida por MUNICÍPIO DE BELÉM, tendo em vista que o ato que instituiu o abono HPS é formalmente inconstitucional e que não há diploma legal que assegure aos servidores do Município o direito de que vantagem transitória passe integrar seus vencimentos.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e em suas razões recursais (Id. nº 2235892), defendeu o Autor que vinha recebendo, até setembro de 2003, o abono HPS, corresponde a 100% do seu vencimento base (lei municipal 7781/95 c/c decreto 26184/93), devido justamente por desempenhar suas funções no Pronto Socorro Municipal. No entanto, tal vantagem lhe foi suprimida indevidamente a partir de outubro de 2003. Para afirmar o direito do Autor, cabe inicialmente esclarecer a respeito do abono HPS e sua base normativa. O valor e os critérios de recebimento do referido abono foram definidos e regulamentados por meio do decreto municipal 26184/1993.

Como se vê, o valor do HPS corresponde à soma do vencimento base e da gratificação de escolaridade, sendo que no caso do Autor, é apenas o vencimento base, pois a última parcela não é por ele percebida, conforme consta de seus contracheques anexos.

O argumento no qual o Município se escora, qual seja de que o abono HPS teria sido revogado pelo decreto 44184/04, que criou o abono AMAT, não pode prosperar no mundo jurídico, uma vez que o abono HPS fora criado por lei -apenas regulamentado por decreto -não podendo ser revogado por força de um outro decreto. Ou seja, o abono HPS não foi revogado e coexiste com o abono AMAT.

Assim, requer pelo conhecimento e no mérito, que sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na inicial, condenando o recorrido a realizar à revisão da remuneração do autor/recorrente, para que reestabeleça e incorpore definitivamente o abono HPS na remuneração do servidor recorrente e futuramente a seus proventos de aposentadoria, de forma retroativa à sua supressão indevida.

Em contrarrazões (Id. nº 2235893), o apelado sustentou pelo improvimento do recurso de apelação.

Coube-me relatar o feito por distribuição procedida.

O Ministério Público de 2º, entendeu pela ausência de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação.

É o relatório.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A matéria controvertida na via recursal diz respeito ao direito do apelante receber a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei n.º 7.781/95, para os funcionários da área de saúde lotados no Hospital Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de saúde do Município de Belém.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante, pois restou comprovado que a própria Administração reconheceu o preenchimento dos requisitos necessários ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar pela apelante, na forma do art. 1.º da Lei n.º 7.781/95.

Todavia, a partir de outubro de 2003 deixou de ser paga a gratificação e passou a ser pago o abono AMAT (Abono de Alteração do Modelo de Atenção Saúde), conforme consta dos documentos (Id. nº 2235882, pág. 23/25)

Tal substituição é incontroversa entre as partes porque admitida tanto na inicial, como também na contestação apresentada.

Ocorre que, o Decreto Executivo não pode alterar o comando de lei estrito senso, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes e da hierarquia das normas jurídicas, principalmente como ocorrido na espécie com a redução da remuneração anteriormente paga ao servidor, por violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que não foi preservada a manutenção do mesmo patamar de remuneração na referida substituição.

Há julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria definindo que a substituição da gratificação pelo abono, na forma ocorrida na espécie, caracteriza-se ilegal e inconstitucional, conforme consta dos seguintes precedentes
in verbis:

“EMENTA: AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL N9 7.781/95. HPS SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO N5 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. REEXAME E APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS À UNANIMIDADE.” (2017.03181002-59, 178.541, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-17, Publicado em 2017-07-27).

?APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS) ESTABELECIDA EM LEI. SUBSTITUIÇÃO POR ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO A SAÚDE POR DECRETO MUNICIPAL E EM PERCENTUAL MENOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES, HIERARQUIA DAS NORMAS JURIDICAS E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. In casu a substituição da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar estabelecida no art. 1.º da Lei Municipal n.º 7.781/95 por meio da instituição do Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT) através do Decreto n.º 44.184, de 23.01.2004, caracterizou a violação aos princípios da separação dos poderes, hierarquia das normas jurídicas e irredutibilidade de vencimentos, conforme precedentes do TJE/PA sobre a matéria, e por conseguinte, a sentença merece reforma para que seja julgado procedente o pedido da inicial. Apelação conhecida e provida à unanimidade. (2018.00911350-51, 186.750, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09).

Assim é que, se a gratificação foi criada pela Lei municipal n
9
7.781/1995 não poderia ser
revogada pelo Decreto nº 44.184/2004, até porque é hierarquicamente inferior. Um decreto não tem a força de revogar uma lei.

Ademais, as vantagens pecuniárias possuem natureza jurídica distinta. A gratificação instituída pela Lei municipal n9 7.781/95 (HPS) enquadra-se nas gratificações de serviço que, embora sejam transitórias, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

Por fim, se a gratificação instituída pela lei acima referida específica que a concessão será aos funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, o apelado preenche todos os requisitos para recebera referida gratificação.

Por tais razões, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença, julgando procedente o pedido formulado na inicial, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATÓRA

Belém, 04/02/2020